Tribunal: STF
Processo: HC 89105
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I,
   da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível
   adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP,
   tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma
   na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter
   exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus
   para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação
   objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na
   espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente
   atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas
   Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins
   Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem
   para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente
   quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.